Tribunal: TJBA
Processo: 8153839-17.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8153839-17.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LENIVALDA DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
ANDERSON ARAUJO AIRES DOS SANTOS

APELADO: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

Advogado(s)
:
CATARINA BEZERRA ALVES

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO. UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INADIMPLEMENTO PARCIAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. AÇÃO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA.
APELAÇÃO NÃO PROVIDA
.

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo
8153839-17.2025.8.05.0001
, em que é apelante
LENIVALDA DOS SANTOS SILVA
e em que é apelada a
CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça